Tribunal: TJBA
Processo: 8022437-10.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8022437-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: VINICIO MACHADO GAMA Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DO LAUDO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRAFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal com pedido liminar ajuizada por Vinício Machado Gama, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que houve erro judiciário e afronta ao devido processo legal, em razão da utilização de laudo toxicológico definitivo juntado após a sentença absolutória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 2. VINICIO MACHADO GAMA, juntamente com CAIO BRITO DOS SANTOS, foram denunciados no bojo da ação penal nº 0001781-46.2015.8.05.0154, pelos seguintes fatos: “Consta no Inquérito Policial anexo que, no dia 05 de março de 2015, por volta das 15h, próximo ao .Distrito do Novo Paraná, Zona Rural, Luís Eduardo Magalhães/BA, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam drogas do tipo “cocaina” (16 kg), devidamente acondicionada em tabletes e em sacos plásticos, com destinação para venda na cidade de Salvador/BA. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados transportavam 25 (vinte e cinco) munições de uso permitido, calibre 38 Special, - assim agindo sem autorização e em descordo com determinação legal. Semelhantemente os denunciados, ainda, transportavam armas de fogo de uso restrito, 01 (uma) de calibre 38, marca Amadeo Rossi, com número 2R Promotoria de Justiça de Luís Eduardo Megan npc cd e anca de série raspada, 01 (uma)'arma de fogo tipo pistola calibre 9mm, fabricação. Israelense, marca não identificada, numeração K10007, 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre “mm, marca Glock, fabricação Austriaca, assim Agindo sem - autorização e em desacordo com determinação legal. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado Vinício Machado Gama ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício. Conforme restou apurado, a polícia -civil recebeu informação de que nas proximidades do Distrito de Novo Paraná/BA haviam veiculos estacionados às margens da BR 020 e com o farol pisca alerta ligado. Em razão disso, tendo em apreço o crescente número de roubos ocorridos nesta região oeste da Bahia, a guarnição. de polícia se dirigiu até o local indicado, a fim de proceder as averiguações. Consta que no local do ilícito, os agentes de polícia avistaram o veículo marca/modelo Chevrolet/ôniz, cor branca, placa OZQ-3457 (lrecê/BA), estacionado ao tado do veículo marca/modelo Fiat/Pálio Weekend Trekking, cor prata, placa AXJ- 8727 — Curitiba/PR. Na sequência os investigadores realizaram abordagem policial de rotina dos condutores do aludidos veículos, ora denunciados. Assim, diante da suspeita de possível participação dos abordados em prática criminosa, ambos foram convidados a comparecer na Delegacia de Polícia Local para demais averiguações. Na oportunidade, a guarnição da policia civil notou atitude suspeita dos: denunciados, os quais demonstravam " exacerbada preocupação com os veículos, razão pela qual os investigadores prontificaram-se por realizar minuciosa revista nos mesmos. Nesta ocasião foram encontradas, devidamente acondicionadas nas partes laterais | portas, no párachoque dianteiro e num compartimento no interior-do porta-malas, entre o macaco e a chave de roda do automóvel Fiat/Pálio Weekend Trekking, conduzido pelo denunciado Vinício Machado Gama, as drogas e 'as armas de fogo supramencionadas, igualmente descritas no Auto de Exibição e apreensão (fl. 11). Em sede policial o denunciado “Vinício Machado Gama, - confessou as práticas delituosas, afirmando, em suma, que havia sido pago para. transportar a droga da cidade de Corumbá/MT até Salvador e que o seu colega Caio Brito dos Santos, ora denunciado, o qual conduzia o veículo Chevrolet/Ônix, cor branca, placa OZQ-3457- Irecê/BA, tinha conhecimento a respeito do transporte das “drogas e sua função era a de escoltá-lo, isto é, oficiava como “batedor”, conduzindo o referido automóvel a frente com o objetivo de verificar alguma situação de perigo, a exemplo de blitz policial. Cumpre registrar que, nesta oportunidade, o denunciado Vinício Machado Gama ofereceu ao IPC de prenome Vladimir a quantia de R$ 50. 000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro a fim de que o investigador de polícia não lhe - prendesse e fizesse sua liberação, oportunidade em que, contra o denunciado, foi dada voz de prisão em flagrante delito.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização, em sede recursal, de laudo toxicológico definitivo juntado após a sentença de primeiro grau configura nulidade processual e erro judiciário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão condenatório se fundamenta em conjunto probatório robusto, anterior à juntada do laudo definitivo, incluindo confissão judicial do réu, auto de exibição e apreensão da droga, depoimentos de testemunhas colhidos sob contraditório e laudo preliminar elaborado por perito oficial, com indicação do reagente utilizado e identificação da substância como cocaína. 5. A jurisprudência do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a validade do laudo de constatação preliminar como meio de comprovação da materialidade do delito de tráfico, desde que elaborado por perito oficial e corroborado por outras provas idôneas. 6. A juntada extemporânea do laudo definitivo não enseja nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, conforme precedentes do STF e STJ. 7. O requerente não impugnou, de forma específica, os demais elementos probatórios valorados no acórdão condenatório, tampouco demonstrou prejuízo oriundo da utilização do laudo definitivo em grau recursal. 8. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa. 9. A expressiva quantidade de droga apreendida (16 kg de cocaína), a atuação estruturada com outro agente para o transporte interestadual da substância e a apreensão simultânea de armamento inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: "A juntada do laudo toxicológico definitivo após a sentença não configura, por si só, nulidade processual ou erro judiciário, quando o acórdão condenatório se funda em outras provas produzidas sob contraditório." "É válida, para fins de comprovação da materialidade do crime de tráfico, a utilização de laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios." "A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual." "A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige a demonstração cumulativa de requisitos, podendo ser afastada em razão da gravidade concreta da conduta e da estruturação da atividade criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPP, arts. 158, 167 e 621, incs. I e III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.015.742/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 808.000/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.10.2023; STF, HC 82.035/MS, Rel. Min. Celso de Mello. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8022437-10.2025.8.05.0000, em que figura como requerente VINICIO MACHADO GAMA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104